Tribunal: STF
Processo: HC 212209
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgRg no HC 651.950/SC, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fl. 26):



    I. No dia 15 de maio de 2020, por volta das 8h15min, no interior de sua residência, localizada na Estrada Geral da Ressacada, s/n, nesta cidade e Comarca, o denunciado IRMO CARDOSO DA SILVA JÚNIOR, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava/armazenava e tinha em depósito a substância popularmente conhecida como maconha, consistente em dois torrões, pesando 1 aproximadamente 460 (quatrocentos e sessenta) gramas, com o objetivo posterior de venda. 



    II. Nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionados, o denunciado IRMO CARDOSO DA SILVA JÚNIOR, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, semeava, cultivava e fazia colheita de plantas que constituíam em matéria-prima à preparação de drogas, consistente em 15 (quinze) pés de maconha de diversos tamanhos em diversos vasos e 100 (cem) gramas de folhas secas da mesma substância, que estavam sendo mantidas no interior de um quarto em sua residência. 



    III. Não bastasse ainda, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionados, o denunciado IRMO CARDOSO DA SILVA JÚNIOR possuía e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) balança de precisão da marca Tomate, 01 (um) rolo de fita e plástico tipo filme, 04 (quatro) frascos de acondicionamento, 06 (seis) holofotes, 05 (cinco) lâmpadas, 03 (três) rolos de manta térmica e 01 (uma) estufa da marca dark box light, com o objetivo específico de utilizá-los à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. 



    Ademais, por ocasião da busca na residência, foram apreendidos ainda, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, utilizados à prática do crime ou obtidos por meio de sua prática. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos recursos de Apelação da defesa e do Ministério Público. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, mas concedeu a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de declarar a nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal, anulando a condenação imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Ministro relator conheceu do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público para não conhecer do Habeas Corpus impetrado por IRMO CARDOSO DA SILVA JÚNIOR, restabelecendo o acórdão de apelação que manteve a condenação que lhe fora imposta, em decisão confirmada pelo Colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INTELIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 



    4. Tendo havido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a nulidade da condenação ao argumento de que houve violação de domicílio. Enfatiza que antes dos policiais adentraram no quintal do acusado, não havia, de modo objetivo, fundadas suspeitas, também não havia mandado judicial e tampouco houve nos autos a comprovação do consentimento válido do acusado. Requer, assim, a concessão da ordem, para que as provas dos autos sejam reconhecidas como ilícitas, pois houve violação do domicílio do paciente, devendo o mesmo ser absolvido por ausência material de provas.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do paciente. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    O recurso não comporta provimento. 



    A mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou a hipótese for de flagrante delito. 



    [...]



    Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019). 



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    O Tribunal de origem afastou o argumento de ilegalidade porquanto a denúncia anônima apenas dera origem às diligências realizadas pela autoridade policial. É o que se verifica do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (fls. 433-434): 



    [...] 



    In casu, ao contrário do que sustenta a defesa, após receberem denúncia anônima acerca do plantio de maconha e comércio ilícito de entorpecentes na residência do apelante Irmo Cardoso da Silva Júnior, os policiais militares Jean Alves Madeira e Fabiano Pereira da Silva se deslocaram até o local e lá visualizaram uma motocicleta caída, sendo abordados pelo apelante, o qual assumiu a propriedade do veículo. 



    Ocorre que, em conversas com o apelante, os agentes públicos sentiram forte odor de maconha oriundo da sua residência, o que, somado às denúncias pretéritas acerca da ocorrência do mercadejo de entorpecentes no local, autorizaram o ingresso dos policiais no local diante das fundadas suspeitas de crime permanente. 



    Portanto, as denúncias anônimas acerca do plantio de maconha e do comércio ilícito de entorpecentes motivaram a realização da campana e ação controlada por policiais militares, que, ao sentirem forte odor de maconha oriundo da residência do acusado, ingressaram no interior da casa e apreenderam, além de espécimes vegetais da referida planta, considerável quantidade de droga, balança de precisão e outros apetrechos utilizados em sua preparação e embalo para consumo e venda. 



    Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do acusado. 



    Confira-se excerto do acórdão (fl. 473): 



    [...] Os depoimentos dos policiais, adicionalmente, foram uníssonos no sentido da traficância do acusado, inclusive informando já terem recebido denúncia no sentido de que, na residência do acusado, era praticado o delito. Vale ressaltar que embora a oitiva do policial Jean tenha se dado apenas no inquérito policial, o policial Fabiano foi ouvido também judicialmente e trazendo a mesma versão da fase policial, prestada tanto por ele quanto por seu colega. 



    A palavra dos policiais, a não ser quando demonstrada má-fé em seu agir (o que não é o caso dos autos) é apta a ensejar decreto condenatório, ainda mais quando reforçada por extensa prova documental dos itens apreendidos. 



    A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). 



    Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas. 



    Ademais, o momento processual da ação penal originária – que já teve sentença confirmada em apelação – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: HC n. 431.708/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/5/2018; AgRg no HC n. 681.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021; AgRg no RHC n. 146.915/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021. 



    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmada por esta CORTE, no sentido de que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo . 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente